Tribunal: STF
Processo: RMS 36534
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 7.4.2020, dei provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Valter Vieira Gonçalves contra julgado do Superior Tribunal de Justiça para, mantendo a concessão da segurança, garantir também ao recorrente o direito ao recebimento dos benefícios retroativos previstos na portaria de anistia acrescidos de correção monetária e de juros de mora.
    2. Publicada essa decisão em 15.4.2020, a União opõe, tempestivamente, em 27.4.2020, embargos de declaração.
    3. A embargante sustenta que a decisão teria sido “omissa quanto ao recurso extraordinário interposto pela União, que foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 839, o qual é prejudicial ao julgamento do presente recurso ordinário em mandado de segurança” (e-doc. 10). 
    Explica que interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e alega que “a Administração Pública Federal deflagrou, por meio da Portaria Interministerial n° 134/2011, publicada no DOU em 15/2/2011, um processo de revisão das portarias de anistia de vários anistiados da Força Aérea Brasileira – inclusive a portaria concedida ao impetrante -, considerando que foi verificado que milhares de anistias foram concedidas indevidamente, para pessoas que não sofreram nenhuma perseguição política” (fl. 2, e-doc. 10).
    Informa que “o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 839 da sistemática da Repercussão Geral” (fl. 3, e-doc. 10).
    Noticia ter sido o Tema 839 “julgado, em 16 de outubro de 2019, fixando-se a seguinte tese: No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (fls. 3-4, e-doc. 10).
    Argumenta que “a possibilidade de revisão ou anulação da Portaria de anistia pela Administração Pública é questão prejudicial à incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre os valores retroativos, pois o acolhimento da tese poderá resultar no indeferimento do writ” (fl. 4, e-doc. 10).
    Pede “o recebimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que, na forma do artigo 1.022, inciso III, do CPC/2015, seja sanada a omissão acima delineada” (fl. 4, e-doc. 10).
    Pede, “subsidiariamente, (...) a aplicação imediata do Tema nº 839 de Repercussão Geral para afastar o prazo quinquenal previsto na Lei nº 9.784/99 e permitir à Administração Pública revisar ou anular a Portaria de anistia antes de efetuar qualquer pagamento dos valores retroativos” (fl. 4, e-doc. 10).
    4. Em contrarrazões, o embargado afirmou que “a União não apresentou qualquer vício que desafiasse a oposição de aclaratórios, demonstrando apenas o seu inconformismo com o deslinde do feito” (fl. 2, e-doc. 15). 
    Argumentou que “a possibilidade de revisão da portaria anistiadora não é questão prejudicial à incidência dos consectários da mora, haja vista que o julgamento do RE 817.338/DF permitiu apenas a possibilidade de revisão de anistias quando comprovada a falta de um ato de exceção, sendo garantido o devido processo legal nas vias administrativas” (fl. 2, e-doc. 15). 
    Alegou que “a matéria julgada pelo Tema 839/STF – possibilidade de revisão de anistia com fundamento na Portaria nº 1.104/64 – [seria] absolutamente distinta da matéria versada nestes autos sobre o direito do Embargado perceber a reparação econômica de caráter retroativo acrescida de juros moratórios e correção monetária” (fl. 4, e-doc. 15). 
    Pediu “o não conhecimento dos embargos de declaração ou, na pior das hipóteses, sejam rejeitados os efeitos modificativos pleiteados, visto que o referido recurso integrativo não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 e seguintes do CPC/2015” (fl. 4, e-doc. 15). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. A análise da alegada omissão em decisão monocrática, suscitada nos presentes embargos, há de ser feita pela mesma forma, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie. 
    7. A União sustenta que a decisão teria sido “omissa quanto ao recurso extraordinário interposto pela União, que foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 839, o qual é prejudicial ao julgamento do presente recurso ordinário em mandado de segurança” (e-doc. 10). 
    8. Ao reconhecer a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 817.338/DF (Tema 839) este Supremo Tribunal não determinou a suspensão de todos os processos sobre a matéria e, mesmo antes do julgamento do referido paradigma, que se deu em 16.10.2019, consolidou-se o entendimento quanto à desnecessidade de sobrestamento da análise da matéria presente até a solução daquele julgado:
     “Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Reparação econômica. Juros e correção monetária. Impossibilidade de sobrestamento do feito. 1. A pendência de julgamento do RE 817.338-RG, em que se discute a possibilidade de anulação de ato administrativo após o prazo decadencial da Lei nº 9.784/1999, não impede que o Supremo julgue processos sob sua competência, tendo em vista que: (i) a disciplina do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 não se aplica ao próprio STF; e (ii) não se determinou o sobrestamento nacional dos feitos relacionados à controvérsia. Além disso, a portaria de anistia do agravado não foi impugnada, nem se apresentou prova que afastasse a presunção de legalidade do ato administrativo. 2. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade (CPC, art. 1.022). 3. Embargos de declaração rejeitados” (RMS n. 30.045-AgR-quarto-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    Recentemente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.300-AgR/DF e reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser desnecessário o sobrestamento do recurso em mandado de segurança em razão do Recurso Extraordinário n. 817.338-RG/DF:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DESTA CORTE. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGALMENTE DEVIDOS. CABIMENTO DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 817.338-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, que, por serem consectários legais da condenação (art. 322, § 1º, do CPC/2015), incidem independentemente de pronunciamento judicial expresso. Precedente do Plenário: RE 553.710-ED, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2018, DJe 24/8/2018. 2. In casu, o recurso ordinário volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou ser inviável ampliar o objeto da demanda para definição da quantia a ser adicionada a título de juros e correção monetária. 3. Não merece acolhimento o pedido de sobrestamento destes autos até o julgamento do RE 817.338-RG (Tema 839), porquanto a matéria versada neste feito, alusiva ao direito dos anistiados políticos à percepção, por via mandamental, de reparação econômica de caráter retroativo acrescida de juros moratórios e correção monetária, é absolutamente distinta da veiculada no RE 817.338-RG (Tema 839). Precedentes: RMS 35.419-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018, e RMS 35.150-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julg. 9/4/2019. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 36.300-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    Nesse mesmo sentido: (RMS n. 36.393-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020; RMS n. 36.317-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020, e RMS n. 33.971-AgR/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1810.2019).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora